Tribunal: TJBA
Processo: 8002554-91.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002554-91.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA IVANICE VANDERLEI DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE PARCIAL. MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 20% DO TRIBUTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de tutela provisória, declarou a nulidade do Auto de Infração nº 269275.0013/20-7 em relação a determinados demandantes por ausência de notificação válida e reduziu a multa tributária imposta à empresa José Gomes de Souza Material de Construção Ltda para o limite de 20% do tributo devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do Auto de Infração nº 269275.0013/20-7, considerando a alegada ausência de notificação regular dos sócios da empresa autuada; e (ii) analisar a legalidade da multa aplicada, em especial quanto ao seu possível caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação dos sócios da empresa autuada é essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e no art. 18, II, do Decreto Estadual nº 7.629/99. A comunicação restrita à pessoa jurídica não supre essa exigência.

A responsabilidade tributária dos sócios prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional exige a comprovação de sua participação ativa no ilícito, não sendo possível o redirecionamento automático do débito sem a devida notificação pessoal.

A ausência de intimação válida configura nulidade dos atos administrativos e fiscais, conforme consolidado na jurisprudência dos tribunais pátrios.

A multa aplicada pelo Fisco estadual, fixada em percentual desvinculado do tributo efetivamente devido, configura penalidade excessiva. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 816 da Repercussão Geral, estabeleceu o limite de 20% do tributo devido para evitar caráter confiscatório das multas tributárias.

A redução da multa para o percentual de 20% não caracteriza afronta ao princípio da separação dos poderes, pois o controle jurisdicional sobre a proporcionalidade das sanções tributárias está em conformidade com a Constituição e a jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 135, III; CPC, arts. 485, V, 487, I, 82 e 91; Decreto Estadual nº 7.629/99, art. 18, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 736.090, Tema 816 da Repercussão Geral; TJ-MA, AC 0000631-44.2017.8.10.0114; TJ-PR, RI 0045399-23.2022.8.16.0014; TJ-MT, AC 0000867-31.2018.8.11.0082.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8002554-91.2022.8.05.0191
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados
ESTADO DA BAHIA
e
MARIA IVANICE VANDERLEI DE SOUZA
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA